Tribunal: TJDFT
Processo: 0009090-22.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009090-22.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Ofício constante do ID: 28525142 informa que foi deferida, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0024354-95.2015.8.07.0001, ajuizada por GERALDO RODRIGUES PRADO JUNIOR em desfavor de MARLETE LOPES D ARCANCHY FRANCA e OUTRO, penhora no rosto da presente execução, na qual MARLETE consta como substituída processual. Ao final, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília requereu informações quanto à eventual crédito disponível devido à MARLETE LOPES D ARCANCHY FRANCA. Instado quanto ao ofício, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e OUTROS aduziram que a citada substituída já teve parte de seu crédito adimplido, permanecendo pendente de apreciação os recursos interpostos na execução que versam sobre pedido de recálculo da dívida. O causídico requereu que a anotação da penhora no rosto da presente execução recaia apenas sobre o valor líquido a que ela fará jus, após o destaque dos honorários contratuais (ID: 30638313). O Distrito Federal asseverou que, por ter sido o requisitório devidamente quitado, eventual disputa sobre penhora nos autos não afeta interesse da parte que adimpliu a dívida (ID: 31745716). Pois bem. Compulsando os autos, verifica-se que a substituída MARLETE LOPES D ARCANCHY FRANCA já teve seu crédito adimplido (ID: 16724316). Lado outro, pendem de apreciação os recursos constantes dos ID: 23973890 e 25515334, que buscam crédito complementar em razão da substituição do índice de correção monetária utilizado nos cálculos que geraram o requisitório. Quanto ao requerimento do causídico, registro que a penhora no rosto dos autos alcançará apenas e tão somente o crédito devido à servidora. A substituída responderá com os bens que integram o seu patrimônio e, dentre eles, por certo, não se encontram os honorários contratuais devidos aos seus advogados. Nos presentes autos, a dedução dos honorários contratuais foi autorizada, há muito, pela decisão de ID: 7902460. Com efeito, como o destaque dos honorários contratuais já estava autorizado muito antes do requerimento de penhora no rosto dos autos. A penhora somente pode alcançar, insista-se, os valores que integram efetivamente o patrimônio da substituída MARLETE LOPES D ARCANCHY FRANCA. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, informando que pendem de apreciação nesta execução recursos que, caso providos, poderão ensejar valores remanescentes à substituída MARLETE LOPES D ARCANCHY FRANCA. Brasília, 25 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador